Tribunal: TJSP
Processo: 1000503-30.2018.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA DE LÓCULO – Devolução do valor pago por descumprimento contratual – Atraso na conclusão da obra – Cabimento – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271374
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000503-30.2018.8.26.0145, da Comarca de Conchas, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONCHAS, é apelado JOSÉ CARLOS DE GODOI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000503-30.2018.8.26.0145 -Voto no 10.816 - AL
2
Apelação no 1000503.30.2018.8.26.0145
Apelante: Prefeitura Municipal de Conchas
Apelado: José Carlos de Godoi
Comarca: Conchas 2a Vara
Juiz(a) de Direito: Patrícia Soares de Albuquerque
Voto no 10.816
OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRATO DE CONCESSÃO
ONEROSA DE LÓCULO
Devolução do valor pago por
descumprimento contratual
Atraso na conclusão da obra

Cabimento Sentença mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
Trata-se de apelação em ação de obrigação de fazer
ajuizada por JOSÉ CARLOS DE GODOI em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCHAS, objetivando a restituição da quantia de R$ 10.236,02 (valor
atualizado para o mês da distribuição - abril/18), por descumprimento
contratual.
A sentença de fls. 53/55, julgou procedente o pedido
para condenar a ré “... na restituição do valor total de R$ 10.008,92, corrigido
monetariamente pelo IGP-M desde cada desembolso, e acrescido de juros de
1% ao mês desde a citação”. Condenou a ré, ainda, ao pagamento de
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação atualizado.
Inconformada, apela a ré às fls. 63/66, pugnando, em
síntese, pela inversão do julgado, a fim de que a ação seja julgada
improcedente.
Contrarrazões às fls. 69/71 pelo desprovimento do
recurso.

É o relato do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000503-30.2018.8.26.0145 -Voto no 10.816 - AL
3
O recurso não comporta provimento.

Com efeito.
A r. sentença deve ser mantida nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao Relator, nos recursos
em geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os
demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento”.
Importante ressaltar que a aplicabilidade do mencionado
artigo encontra respaldo em jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça1.
Desse modo, tendo a r. sentença recorrida analisado
corretamente todos os pontos suscitados, desnecessária a reapreciação dos
termos nela já dispostos, impondo-se a aplicação da norma acima
mencionada.
Decidiu a MM. Juíza a quo que:
“A ação deve ser julgada procedente.
Alega o autor atrasos na obra de construção do cemitério,
motivo pelo qual desistiu do contrato de concessão e assim
postula a restituição integral dos valores pagos.
O réu confessa em defesa, atraso na entrega da obra, e
imputa tal fato ao ́tamanho e a qualidade da obra, .... e
fenômenos da natureza ́ (f. 31).
As justificativas indicadas pelo réu são pífias, além de
estarem desamparada em qualquer elemento de prova.
Assim, certo o atraso na obra, como comprovam as fotos
juntadas pelo próprio réu.
Evidente assim a aplicação do disposto no art. 23 da Lei
Complementar Municipal n. 244/2015, em seu art. 23 (f.
07/11)”.
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007; REsp n. 641.963-ES,
Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, Segunda Turma, Relatora Ministra
Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ
01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000503-30.2018.8.26.0145 -Voto no 10.816 - AL
4
Vale reafirmar que o contexto probatório deste processo, ou
a falta de prova em contrário, são favoráveis ao autor e, assim, a
procedência da ação era mesmo de rigor.
Note-se que da documentação e legislação apresentadas
não se extrai, com precisão, qual seria o termo para a conclusão da obra em
questão. Contudo, conforme já pontuado pela MM. Juíza a quo, a própria ré
confessa o atraso, o que faz com que a aplicação do disposto no art. 23 da
Lei Municipal no 244/152, que regula especificamente a hipótese de atraso
na obra, seja a mais adequada ao caso sub judice.
Por fim, cabe consignar, que admitir que requerida retome o
bem sem uso, ou melhor, que não chegou nem mesmo a ser entregue ao
autor, que poderá vir a ser concedido a outros concessionários, sem arcar
com a restituição do valor recebido pela cessão, consistiria em inegável
enriquecimento sem causa, o que não pode ser permitido.

Por estes fundamentos, nega-se provimento ao recurso da
ré.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)
2 Art. 23 - Ocorrendo atraso na conclusão da obra ou implementação do cemitério vertical, a pedido do concessionário,
a concessão poderá ser extinta, ficando o Poder Público autorizado a devolver o valor efetivamente pago pela
concessão do lóculo, aplicando-se, neste caso, a atualização do valor pelo IGP-M ou outro índice que venha a substituí-
lo.